Tribunal: TJPA
Processo: 0024392-03.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024392-03.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE INACIO STOLL NARDI

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024043-92.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7146840.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, em face da decisão monocrática de Id. Num. 7146840 que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.945/2009. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO ATUALIZADO MONETARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO”.

Nas razões do presente agravo interno (Num. 7606434), o agravante defende a necessidade de julgamento pelo colegiado.

Suscita a ocorrência de prescrição trienal, pois o acidente ocorreu em 1999 e, embora o
laudo pericial elaborado pelo IML que atestou a invalidez permanente no membro inferior direito do autor tenha sido elaborado em
26/10/2007
, este não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o tratamento médico supostamente realizado entre o respectivo período.

Diz que o laudo pericial atestou que o autor sofreu perda da sensibilidade do pé direito, que não é possível considerar que este só teve ciência inequívoca da invalidez com a elaboração do laudo, haja vista que a perda da sensibilidade e dos movimentos de um membro é notória.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 8288543)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, quanto à controvérsia em saber se ocorreu ou não a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o acidente de trânsito gerador da invalidez ocorreu em 1999, e a perícia foi realizada somente em 2007, sem que o autor tenha comprovado submissão a tratamento médico durante esse ínterim, tenho que razão não assiste ao agravante.

No tocante à prescrição, conforme já pacificado na jurisprudência, a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 (três) anos, à luz do art. 206, § 3º, IX do Código Civil e da Súmula 405 do STJ, observada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil.

A controvérsia, então, reside no termo inicial da contagem desse prazo. A esse respeito, o STJ pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade.

Neste sentido, segundo a
Súmula nº. 278, STJ,
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Diante disso, objetivando uniformizar o entendimento acerca do termo a quo da ciência inequívoca da vítima, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.388.030/MG, pelo rito do art. 543-C do CPC, assim definiu:

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (STJ, Segunda Seção, REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 01.08.2014) (destaquei).

Deste modo, a partir do referido julgado, a interpretação a ser dada à Súmula 278 do STJ é a de que o termo a quo do prazo prescricional ocorre da ciência inequívoca da invalidez permanente, sendo que, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior reste comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico.

No caso em análise, inobstante o acidente sofrido tenha ocorrido em 29.01.1999, verifico somente foi realizado um laudo pericial atestando a alegada invalidez permanente em 26.10.2007 (Num. 7005288 - Pág. 6), onde se constata que o sinistro trouxe como consequência debilidade permanente do pé direito.

Desse modo, não sendo o caso de invalidez notória e de fácil constatação, tenho que o prazo prescricional passou a fluir a partir da elaboração da prova técnica.

Registre-se que a ausência de prova de submissão a tratamento médico entre a data do acidente e a propositura da demanda não tem o condão de gerar qualquer presunção de ciência da alegada invalidez em desfavor do apelado, não sendo, portanto motivo de presunção iuris tantum.

Assim, caberia à seguradora demonstrar a má fé da parte autora e que ele teve ciência inequívoca da invalidez consolidada em momento anterior, o que não restou presente nos autos.

Com isso, rejeito a alegação de prescrição da pretensão autoral.

As demais questões de mérito não foram impugnadas nesta via recursal, pelo que deixo de pronunciá-las neste julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022